Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. MERA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DE 1/8 DO INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. A mera alegação do réu que não foi o autor do crime não é suficiente para afastar a certeza externada pela vítima e testemunhas no reconhecimento do apelante.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
4. Negou-se provimento ao recurso.